Tribunal: TJES
Processo: 5014561-42.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014561-42.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.
NÃO OCORRÊNCIA. JÚRI DESIGNADO. ORDEM DENEGADA.

1. Reanalisada a custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP e designada data de sessão plenária para data iminente, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014561-42.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586
Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA
, preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do delito de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta a impetração, em apertada síntese, ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que passados mais de 2 (dois) anos da decisão interlocutória, ainda não foi realizado o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri.

Assim, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva e a expedição do competente alvará de soltura.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 06 de dezembro de 2020, na Rua 20, bairro Grande Vitória, Vitória/ES, o paciente, em unidade de desígnios com o corréu LUCAS NASCIMENTO DA ROSA, agindo com intenção de matar e, em razão de uma discussão ocasionada por desavenças, entre familiares, assassinaram a vítima Josenildo Alves Azevedo, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões corporais que foram causa suficiente de sua morte.

Não obstante o alegado pela defesa, não vislumbro ilegalidade na custódia cautelar do paciente por excesso de prazo no caso em tela.

Isso porque, ao prestar informações, asseverou o magistrado de origem, que o feito originário “
será incluído na 1ª Reunião Ordinária de 2024, que terá início no mês de março do ano corrente,
já tendo sido reservada a data do dia 1º/04/2024 para realização da sessão de julgamento perante o E. Tribunal do Júri
”.

Ademais, em consulta ao andamento processual da ação penal originária (autos nº 0020972-22.2020.8.08.0024), realizado pelo sítio eletrônico deste e. TJES, verifico que a prisão preventiva do paciente, vem constantemente sendo reanalisada, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo mantido o cerceamento cautelar, com vista a preservação da ordem pública, não havendo que se falar, assim, em ilegalidade da medida constritiva.

Friso, por fim, que, nos termos da Súmula 21 do STJ, “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.